Tribunal: STF
Processo: AI 746546
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. FORMA DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 10.947/93. SÚMULAS STF 279 E 280. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  Impossibilidade de reexame de fatos e de provas, tampouco de legislação local. 
3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 
4.  Decisão desfavorável à parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 
5.  Embargos de declaração rejeitados.